Tribunal: TJES
Processo: 0014363-23.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014363-23.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILTON SIRTOLI e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO TAMBÉM TIPIFICADO COMO CRIME. APLICAÇÃO DOS PRAZOS DA LEI PENAL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. CONSELHO DE DISCIPLINA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo de exclusão a bem da disciplina dos militares MILTON SIRTOLI e LUIZ ANTONIO COMINATTI dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Os apelantes buscam a reforma do julgado alegando prescrição, nulidades procedimentais e impossibilidade de expulsão em razão de reforma por invalidez e interdição civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal considerando a natureza criminal das condutas; (ii) verificar a existência de nulidade na portaria de instauração do Conselho de Disciplina por ausência de assinatura e vício de citação; (iii) definir se a anulação de processo criminal por vício formal na denúncia impede a sanção administrativa; (iv) estabelecer se a condição de militar reformado ou interditado civilmente obsta a exclusão a bem da disciplina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO: REJEITADA. A jurisprudência estabelece que, quando o ilícito disciplinar também é capitulado como crime, o prazo prescricional administrativo deve observar os lapsos da legislação penal, conforme inciso IV e inciso II do art. 109 do Código Penal.

2. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei Nacional n. 11.343/2006) possui pena máxima de 10 anos, atraindo prazo prescricional de 16 anos, o qual não transcorreu entre os fatos (2010) e a exclusão (2019).

3. A instauração do Conselho de Disciplina interrompe a contagem do prazo e a demora subsequente, causada pela complexidade e incidentes provocados pela defesa, não configura inércia da Administração.

4. Inexiste nulidade na portaria de instauração quando o ato de delegação subscrito pelo Comandante Geral apresenta-se regular, sendo o documento impugnado mera peça interna de organização.

5. O comparecimento espontâneo do patrono constituído supre eventual vício de citação, assegurando o contraditório e a ampla defesa previstos no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal e art. 262 do Código de Processo Penal Militar.

6. Vigora o princípio da independência das instâncias, de modo que a anulação da ação penal por vício formal na denúncia não contamina a validade das provas colhidas licitamente na esfera administrativa.

7. O parágrafo único do art. 1º da Lei Estadual n. 3.206/1978 autoriza expressamente a submissão de militares reformados ao Conselho de Disciplina, não servindo a interdição civil como salvo-conduto para infrações éticas graves.

8. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se à legalidade e regularidade formal, vedada a incursão no mérito administrativo quanto à conveniência e oportunidade da sanção aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional da legislação penal à pretensão punitiva administrativa quando a falta disciplinar também constitui crime.

2. A independência entre as esferas permite a punição administrativa fundamentada em provas lícitas, independentemente do desfecho de processo criminal anulado por vício formal.

3. Militares reformados ou na reserva permanecem sujeitos à exclusão a bem da disciplina por condutas incompatíveis com a dignidade da função.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Código Penal, art. 109, II e IV; art. 288; Lei Nacional n. 11.343/2006, art. 35; Lei Estadual n. 3.206/1978, art. 1º, parágrafo único; art. 13, V, a; art. 16; Código de Processo Penal Militar, art. 262; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 76505, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 25.11.2025; TJES, AC 0014056-16.2013.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior; TJES, AC 0013316-14.2020.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; STJ, Súmula n. 591.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por MILTON SIRTOLI e LUIZ ANTONIO COMINATTI pugnando pela reforma da sentença (fls. 279/281-v) por meio da qual o Juízo a quo, na "Ação Anulatória de Ato Administrativo e Reintegratória", julgou improcedente a pretensão autoral que visava anular o Conselho de Disciplina (Portaria nº 001/2011) que culminou na exclusão dos Autores, já reformados por alienação mental, das fileiras da Polícia Militar.

A sentença fundamentou a improcedência (i) na inocorrência da prescrição, por entender que o prazo de 6 (seis) anos (art. 17, Lei 3.206/78) foi interrompido/suspenso pelas licenças médicas dos Autores e Mandados de Segurança por eles impetrados, aplicando ainda o art. 127, § 3º, do RDME; (ii) na legalidade da aplicação de sanção disciplinar a militares reformados (art. 1º, p. único, Lei 3.206/78); e (iii) na impossibilidade de o Judiciário analisar o mérito ou a proporcionalidade da sanção aplicada.

Em suas razões recursais (fls. 306/314), os Apelantes sustentam, em síntese: (i) a ocorrência da prescrição, pois os fatos são de 2010 e a decisão de 2019, ultrapassando os 6 (seis) anos previstos no art. 17 da Lei nº 3.206/78, que, por ser lei específica, não admite interrupção ou suspensão com base no RDME (Decreto); (ii) a nulidade insanável do processo administrativo por violação ao art. 16 da Lei 3.206/78 c/c os arts. 156, 159 e 161 do Código de Processo Penal Militar, visto que o Conselho, ciente da reforma dos Apelantes por alienação mental (e interdição judicial de Milton Sirtoli), deixou de instaurar o incidente de insanidade mental para aferir a imputabilidade ao tempo dos fatos; (iii) cerceamento de defesa, pois os Apelantes jamais foram interrogados pessoalmente.
Contrarrazões pelo Estado do Espírito Santo (fls. 329-343) e pelo IPAJM (fls. 316-325), pugnando pelo desprovimento do recurso, reiterando a legalidade do PAD, a inocorrência da prescrição (pelas interrupções e suspensões) e a correção do ato do IPAJM, que é vinculado à exclusão.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014363-23.2020.8.08.0024

APELANTES: MILTON SIRTOLI e LUIZ ANTONIO COMINATTI

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM)

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da sentença que manteve a validade do ato administrativo de exclusão a bem da disciplina dos Apelantes MILTON SIRTOLI e LUIZ ANTONIO COMINATTI dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

Ab initio
, importa destacar que, quanto à prejudicial de mérito relativa à prescrição, a compreensão jurisprudencial desta Corte de Justiça, em sintonia com as diretrizes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que, quando o ilícito disciplinar também é capitulado como crime, o prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa deve observar os lapsos estabelecidos na legislação penal. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE BENEFÍCIO POR APOSENTADORIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA NÃO ATACADO. IRREGULARIDADE FORMAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATO ILÍCITO CAPITULADO COMO CRIME. PRAZO PRESCRICIONAL DA LEGISLAÇÃO PENAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal que culminou na cassação de aposentadoria. No Tribunal , a segurança foi denegada. a quo Nesta Corte, o recurso ordinário não foi conhecido. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais). II - Não merece conhecimento a presente irresignação, porquanto a parte agravante deixou de atacar o fundamento da decisão recorrida, mais especificamente, que "os atos investigados no Procedimento Administrativo Disciplinar também se enquadram no disposto no do Código Penal, art. 332 devendo ser adotada a prescrição do tipo penal acima indicado, por analogia à Lei Federal n. 8.112/1990", limitando-se a afirmar que o Tribunal a quo deveria ter analisado os outros fundamentos do pedido. III - Por essa razão, o agravo padece de irregularidade formal e ofende o princípio da dialeticidade, fato que impede o exame de seu mérito, conforme entendimento dessa Corte Superior. IV -
Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, caso o ilícito disciplinar praticado seja também capitulado como crime, o prazo prescricional segue o disposto na legislação penal
. V - Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido da constitucionalidade da pena disciplinar de cassação de aposentadoria. VI - Agravo interno improvido.

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 76505 (e-Doc 52568454) | 2025/0207865-8, Segunda Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: FRANCISCO FALCAO. Publicado em 25/11/2025.

No caso vertente, os Apelantes foram acusados de condutas tipificadas como Associação para o Tráfico de Entorpecentes, prevista no art. 35 da Lei Nacional n.º 11.343/2006, e Associação Criminosa, capitulada no art. 288 do Código Penal.

Do ponto de vista lógico-jurídico, o crime de associação para o tráfico possui pena máxima de 10 (dez) anos de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 109, inciso II, do Código Penal.

Por sua vez, o delito de associação criminosa, com pena máxima de 03 (três) anos, prescreve em 08 (oito) anos, conforme o art. 109, inciso IV, do mesmo diploma.

Consequentemente, considerando que os fatos ocorreram nos idos de 2010 e a exclusão foi efetivada no ano de 2019, não se operou o decurso do prazo prescricional aplicável, que é de 16 (dezesseis) anos.

Ressalte-se que a instauração do Conselho de Disciplina interrompe a contagem do prazo, e a dilação temporal subsequente não configura inércia culposa da Administração Pública, mas decorre da complexidade do feito e de diversos incidentes processuais provocados pelos próprios Apelantes.

A esse propósito, transcrevo a ementa de julgado desta Colenda Câmara Cível que corrobora a aplicação do prazo penal à seara administrativa:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONSELHO DE DISCIPLINA – LEI ESTADUAL Nº 3.206/1978 – PRAZO PRESCRICIONAL – ILÍCITO DISCIPLINAR CAPITULADO COMO CRIME – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de Conselho de Disciplina, mantendo a exclusão do apelante da Polícia Militar. Preliminar de inovação recursal parcialmente acolhida, afastando o conhecimento da tese de inconstitucionalidade de dispositivo legal não debatida no primeiro grau . Afastada a prescrição intercorrente, considerando a interrupção do prazo com a instauração do Conselho de Disciplina e a aplicação do prazo prescricional penal a ilícitos disciplinares tipificados como crimes. Inexistência de cerceamento de defesa ou nulidade no procedimento administrativo. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. I . Caso em exame Recurso de apelação contra sentença que rejeitou pedido de anulação do Conselho de Disciplina instaurado contra o apelante, mantendo a exclusão das fileiras da Polícia Militar. O apelante sustenta prescrição intercorrente, vícios no procedimento e inconstitucionalidade de dispositivo regulamentar. O apelado suscita inovação recursal quanto a alguns temas. II . Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal em alegações de prescrição intercorrente e inconstitucionalidade; (ii) analisar a ocorrência de prescrição intercorrente; (iii) averiguar nulidade do Conselho de Disciplina por cerceamento de defesa ou vícios procedimentais. III. Razões de decidir 4 . A inovação recursal foi acolhida parcialmente, afastando a análise da inconstitucionalidade do art. 145, § 1º, do Decreto nº 254/2000, mas admitindo-se a apreciação da prescrição intercorrente por tratar-se de matéria de ordem pública. 5. A prescrição intercorrente foi afastada, aplicando-se o prazo penal de oito anos, conforme a tipificação do ilícito como crime, além da interrupção do prazo com a instauração do Conselho de Disciplina . 6. No mérito, não se constatou cerceamento de defesa ou vícios capazes de macular a regularidade do procedimento administrativo. A decisão administrativa encontra-se fundamentada e em consonância com os princípios do contraditório e ampla defesa. IV . Dispositivo 7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; Decreto nº 254/2000, arts . 83, § 1º, e 145, § 1º; CP, art. 109, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 70.986/MG, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.06 .2023; TJES, AC 0025035-61.2018.8.08 .0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 29.10 .2021.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00140561620138080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

No que pertine à alegação de nulidade da portaria de instauração por falta de assinatura, importa destacar que tal vício não se verifica no ato de delegação
strictu sensu
subscrito pelo Comandante Geral da Polícia Militar, às folhas 03 dos autos administrativos, sendo o documento impugnado mera peça interna de organização do colegiado processante.

Superado esse ponto, a citação dos acusados restou plenamente suprida pelo comparecimento espontâneo do patrono constituído em todas as fases do procedimento, exercendo o contraditório e a ampla defesa em conformidade com o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e o art. 262 do Código de Processo Penal Militar, aplicado subsidiariamente por força do art. 16 da Lei n.º 3.206/1978.

Incursionando o
m
e
rit
um

causae
propriamente dito, resta comprovado que a condenação administrativa baseou-se em farto material probatório colhido na "Operação Lótus" do Ministério Público Estadual, demonstrando que os Apelantes, lotados no Grupo de Apoio Operacional (GAO), mantinham vínculos impróprios com organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes.

A anulação do processo criminal por vício formal na denúncia não contamina a validade das provas colhidas licitamente na fase investigativa, ante a independência das instâncias administrativa e penal. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. BOMBEIRO MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA DAS FILEIRAS DO CBMES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PENAL FAVORÁVEL AO APELANTE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Não há qualquer ilegalidade no ato administrativo que, após regular processo, excluiu o Apelante, a bem da disciplina, das fileiras do CBMES. II - É entendimento assente do colendo Superior Tribunal de Justiça que as esferas penal e administrativa não se comunicam, salvo no caso de absolvição que negue a própria existência do fato criminoso, ou sua autoria (Ação rescisória n. 5.802/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, data do julgamento: 10-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 06-04-2021), ou seja, o processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). (AgInt no RMS 55 .110/MG) III – Não houve comprovação de que o processo administrativo disciplinar movido em face do Apelante não tenha observado os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, não havendo se falar em irregularidades hábeis a implicar na pretensa anulação do ato administrativo, conquanto o Conselho de Disciplina, após regular trâmite, apresentou decisão fundamentada, a qual culminou na exclusão do Apelante das fileiras do CBMES, a bem da disciplina, face às graves condutas narradas e apuradas, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, quando observadas todas as formalidades legais exigidas.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013316-14.2020.8.08.0024, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, Câmaras Cíveis Reunidas)

Adicionalmente, o art. 1º, parágrafo único, da Lei Estadual n.º 3.206/1978 expressamente autoriza a submissão de militares reformados ou na reserva ao Conselho de Disciplina quando sua conduta for incompatível com a dignidade da função militar, permitindo a exclusão definitiva a bem da disciplina.

Portanto, a superveniência de interdição civil e a reforma por invalidez não exime os Apelantes da responsabilização administrativa quanto aos fatos objeto do referido processo administrativo disciplinar.

A esse respeito, importa transcrever a ementa de julgado correlato desta Colenda Primeira Câmara Cível em situação análoga a dos presentes autos:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA PMES A BEM DA DISCIPLINA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL QUE ATESTOU A CAPACIDADE DO RECORRENTE À ÉPOCA DOS FATOS. INTERDIÇÃO POSTERIOR. AGREGAÇÃO E REFORMA EX OFFICIO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão que adota, como razão de decidir, os fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público. Preliminar rejeitada . 2. É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa - Súmula nº 591 do STJ - Preliminar rejeitada. 3. O controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, de modo que se mostra inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar a fim de adotar conclusão diversa daquela à qual chegou a autoridade administrativa competente - STJ, MS 22.828/DF. 4. Hipótese em que o recorrente foi excluído das fileiras da PMES, a bem da disciplina, com fundamento no art. 113, III, da Lei nº 3 .196/78 c/c art. 13, V, a, da Lei nº 3.206/78, por ter infringido o disposto no art. 2º, I, b e c, da Lei nº 3 .206/78, eis que na data de 05/06/2009, foi flagrado por agentes da Polícia Federal transportando 1012g de substância conhecida por COCAÍNA, 2809g de substância conhecida por CRACK e 3062g de substância conhecida por MACONHA num veículo Pálio cor azul, placa MQD-7609, em Campos dos Goytacazes/RJ, na companhia de JOÃO CARLOS BARROSO, FELIPE SILVA JURI e WELIGTON RODRIGUES BONFIM, além de ter sido apreendida em seu poder uma pistola calibre 380, marca TAURUS, modelo PT 938, nº série KYI 29776, registrada em nome do Sd PM CARLO EDUARDO SANTANA CAMPAGNARO, sendo autuado em flagrante delito pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. 5. Em razão dos mesmos fatos, foi instaurada a ação penal nº 0034497-81.2009.8.19.0014, que tramitou no Estado do Rio de Janeiro, na qual restou condenado pelo cometimento do delito previsto no art . 33 e absolvido do delito previsto no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, decisão mantida em segundo grau de jurisdição. 6 . Apesar de aduzir que desde 1998 apresenta grave estado depressivo, tendo promovido, em 06/03/1998, disparo de arma de fogo contra seu punho, verifica-se de sua ficha funcional que após a convalescença o apelante continuou normalmente prestando serviço na PMES, inclusive recebendo promoções e elogios em sua ficha funcional. 7. Somente em 03/11/2010 o apelante foi interditado civilmente com fundamento nos laudos médicos juntados aos autos e no interrogatório, com dispensa da produção de prova pericial. 8 . No incidente de insanidade mental no processo criminal nº 0034497-81.2009.8.19.0014, concluiu-se que ao tempo do cometimento do crime de tráfico de drogas o recorrente era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, bem como, que apresentava quadro de supersimulação de doença mental. 9. A conclusão do laudo pericial [¿] produzido no processo de interdição civil do acusado, é válido apenas em relação aos atos de sua vida civil, não sendo capaz de isentá-lo da culpabilidade penal - STJ, HC 49.767/PA . 10. O recorrente não faz jus à reforma ex officio, eis que não ficou afastado por agregação por mais de dois anos contínuos, conforme o disposto nos arts. 75, § 1º, c, I e III c/c art. 95, III, da Lei nº 3.196/78. 11. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator . Vitória, 01 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - AC: 00384502420128080024, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, visto que a gravidade das infrações éticas e disciplinares apuradas justifica a severidade da sanção imposta, sendo vedado ao Judiciário substituir o critério de conveniência da Administração Pública na gradação da pena.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Apelantes para 15% do valor da causa, conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.